Tribunal: TJSP
Processo: 2062178-19.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ICMS - Tutela antecipada pretendida para fins de suspensão da exigência do crédito tributário decorrente de auto de infração lavrado em razão de negociação com empresa terceira, a qual foi declarada inidônea – Descabimento - – Ausência dos requisitos legais para o deferimento da tutela na forma como pleiteada – Embora tenha havido a comprovação da ocorrência das

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ICMS - Tutela antecipada pretendida para fins de suspensão da exigência do crédito tributário decorrente de auto de infração lavrado em razão de negociação com empresa terceira, a qual foi declarada inidônea – Descabimento - – Ausência dos requisitos legais para o deferimento da tutela na forma como pleiteada – Embora tenha havido a comprovação da ocorrência das operações mercantis, as cópias dos comprovantes de pagamento indicam que o valor foi pago a outra empresa, o que afasta a alegação de boa-fé da agravante - Direito patrimonial passível de recomposição adequada – Ademais, ausência de depósito cautelar – Inexistência de quaisquer das hipóteses do art. 151 do CTN – Observância da Súmula 112 do C. STJ - Decisão mantida – Recurso desprovido.